Tribunal: TJDFT
Processo: 0029155-37.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0029155-37.2014.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO A presente demanda é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, na qual se busca impor ao Distrito Federal a obrigação de realizar procedimento licitatório para contratação do serviço de alimentação hospitalar na rede pública de saúde. A r. sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, e impôs ao Distrito Federal prazo de 60 dias para concluir o referido procedimento licitatório (id. 14687654, págs. 44/56). O Distrito Federal interpôs apelação que foi desprovida no acórdão 921258 desta 6a Turma Cível (id. 24356127, pág. 19 – 24356128, pág. 7). Foram opostos dois embargos de declaração pelo Distrito Federal, ambos rejeitados. O Distrito Federal interpôs recurso especial que foi parcialmente provido por decisão da Ministra Regina Helena Costa (id. 22080798, págs. 24/29) que determinou o rejulgamento dos segundos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (id. 24356129, págs. 4/7), para apreciar a alegação de fato superveniente que impedia o cumprimento da obrigação imposta, o despacho 551/15 do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou a suspensão do pregão eletrônico. Os embargos de declaração que serão reapreciados foram interpostos em 28/4/2016 (id. 24356129, págs. 4/7), e o despacho do Tribunal de Contas que determinou a suspensão do pregão eletrônico (despacho singular n. 551/15 – GCIM – id. 24356129, pág. 8/20) é datado de 3/12/2015. Diante do longo período transcorrido entre os fatos, as partes foram intimadas para informar a atual situação do Processo n. 35.645/2015-e que tramita no Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como a situação do procedimento licitatório (id. 24662166). O embargado-apelado, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, informou na manifestação de id. 25481791, que o serviço de alimentação da rede hospitalar do Distrito Federal foi contratado no Pregão Eletrônico 314/2015 e que desde 1/2/2018 o TCDF autorizou a Secretaria de Saúde a dar continuidade às contratações anteriormente suspensas. Pugnou pelo não conhecimento dos embargos de declaração pela perda superveniente do interesse de agir. Uma vez que o objeto da presente ação civil pública era apenas o de impor ao Distrito Federal a obrigação de realizar procedimento licitatório para contratação do serviço de alimentação hospitalar na rede pública de saúde e, considerando que houve a contratação por procedimento licitatório, conforme informação do embargado-apelado, não persiste o interesse do embargante-apelante no julgamento dos embargos de declaração opostos, diante da ausência de utilidade-necessidade do provimento jurisdicional buscado. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração, art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora